Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-39.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação e autorização para desconto, no benefício previdenciário da autora, do valor de parcela de amortização do débito relativamente a contrato de empréstimo consignado, o qual a acionante afirma não ter celebrado – Aplicabilidade do CDC – Consumidor por equiparação (art. 17 da Lei n° 8.078/90) - Responsabilidade objetiva da instituição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de contratação e autorização para desconto, no benefício previdenciário da autora, do valor de parcela de amortização do débito relativamente a contrato de empréstimo consignado, o qual a acionante afirma não ter celebrado – Aplicabilidade do CDC – Consumidor por equiparação (art. 17 da Lei n° 8.078/90) - Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que a autora não firmou o contrato de empréstimo impugnado - Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Inexistência da relação jurídica reconhecida e repetição do indébito determinada na forma simples - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000699-39.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A, é apelada MARLUCE FÉLIX DE BULHÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
2
VOTO No: 42898
APEL. No: 1000699-39.2020.8.26.0368
COMARCA: Monte Alto (2a Vara)
APTE.: Banco Itaú Bmg Consignado S.A. (R)
APDA.: Marluce Félix de Bulhões (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Alegada ausência de
contratação e autorização para desconto, no benefício
previdenciário da autora, do valor de parcela de
amortização do débito relativamente a contrato de
empréstimo consignado, o qual a acionante afirma não
ter celebrado Aplicabilidade do CDC Consumidor
por equiparação (art. 17 da Lei n° 8.078/90) -
Responsabilidade objetiva da instituição financeira
Teoria do risco do negócio
Perícia grafotécnica
conclusiva no sentido de que a autora não firmou o
contrato de empréstimo impugnado - Falha na
prestação de serviços e abalo de crédito
evidenciados
Inexistência da relação jurídica
reconhecida e repetição do indébito determinada na
forma simples - Dano moral bem caracterizado

Damnum in re ipsa - Arbitramento realizado segundo
os
critérios
da
prudência
e
razoabilidade

Procedência em parte mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral
(alegada ausência de contratação e autorização para desconto, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
3
benefício previdenciário da autora, do valor de parcela de amortização
do débito relativamente a contrato de empréstimo consignado, o qual a
acionante afirma desconhecer, fls. 1/9, 15/21, 22/23 e 24/29)
intentada por Marluce Félix de Bulhões em face de Banco Itaú Bmg
Consignado S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
199/203, de relatório a este integrado, para declarar a nulidade do
contrato no 594151340, com a consequente inexigibilidade das parcelas
dele decorrentes, confirmar a tutela de urgência de fls. 30/31 e
condenar o réu a restituir à autora, na forma simples, os valores
indevidamente descontados do seu benefício previdenciário, com
correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJSP a
partir de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês a contar da
citação e, ainda, a pagar indenização por dano moral no importe de
R$10.000,00, com incidência de juros da mora de 1% ao mês a partir
da citação e correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste E.
Sodalício desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, tendo a
autora decaído de parte mínima do pedido (Súmula 326 do STJ),
condenar o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 206/211,
o banco réu postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou reduzido o valor da indenização por dano moral.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 212/215).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
4
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte dos pedidos declaratório e condenatório, ancorada na prova
pericial grafotécnica de que a apelada não firmou o contrato de
empréstimo consignado que ensejou os descontos indevidos das
parcelas em seu benefício previdenciário e, consequentemente, a
obrigação da casa bancária restituir os valores pagos indevidamente
pelo demandante, bem como o dano moral por ele sofrido em virtude
dos transtornos e angústia suportados bem como da privação de
parcela do provento de aposentadoria para quitação de dívida por ela
não contraída.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No mérito, os pedidos são procedentes em parte.
O caso retrata uma relação de consumo, sendo
aplicáveis a ele os dispositivos da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor
CDC),
em
especial
o
artigo
14,
que
prevê
a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Seguindo aludida
regra, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa,
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços.
Nesta toada, aplica-se ao caso o art. 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova em
favor da parte autora. O requerido, por sua vez, não conseguiu
comprovar que não procedem as alegações afirmadas na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
5
Pois bem.
Verifica-se da cédula de crédito bancário juntada às
p. 70/77 que, de fato, a autora teria realizado em 29/04/2019 um
empréstimo no valor de R$ 2.806,00, a ser pago em 72 parcelas de R$
78,37 cada, com o primeiro vencimento em 05/2019 e o último em
04/2025. Contudo, a requerente afirma não ter realizado referido
empréstimo com o banco requerido e que a assinatura lançada no
contrato de empréstimo não é sua.
Em contrapartida, o réu afirma que a autora
contratou livremente, assinando os documentos necessários para a
realização do negócio jurídico.
Determinada
a
produção
de
prova
pericial
grafotécnica, a conclusão da perita judicial, equidistante das partes e
de confiança do juízo, foi a seguinte:
DOS EXAMES/CONCLUSÃO
Após minuciosos exames e reiterados confrontos, foram
encontradas divergências gráficas 'suficientes', para 'não' atribuir ao punho
escritor da requerente MARLUCE FÉLIX DE BULHOES, a assinatura em seu
nome, presente na peça de exame; as quais abrangem os elementos de ordem
geral, como por exemplo:
- Os valores angulares e curvilíneos;
- O alinhamento gráfico;
- Calibre (menor na peça de exame);
- Relação de Proporcionalidade, etc.
Também
em
relação
aos
elementos
de
natureza
morfogenética, como:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
6
- Remate da letra 'M';
- Remate da letra 'l';
- Remate e corte da letra 'F';
- Desenvolvimento da letra 'x' ;
- Gênese da letra 'B';
- Desenvolvimento da letra 's' , etc.
Vide fotografias digitais de números 1 a 4.
Ou seja, a perícia técnica deixou claro que a
assinatura no instrumento de contratação não partiu do punho da
autora, tal qual alegado por ela.
Nesse cenário, a única conclusão possível é a
nulidade do contrato no 594151340 e consequente inexigibilidade de
todas as parcelas vencidas e vincendas deles decorrentes. Com a
nulidade reconhecida, de rigor que a autora seja ressarcida dos valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Todavia, a
repetição deve se dar de maneira simples, posto que não comprovada a
má-fé do requerido, requisito essencial para a devolução em dobro.
Noutro giro, não há culpa de terceiro, capaz de, in
casu, excluir a responsabilidade do requerido.
Ora, a parte requerida é prestadora de serviços ao
consumidor e nesta condição assume os riscos do seu empreendimento
e deve responder objetivamente por danos causados aos consumidores.
Trata-se da aclamada teoria do risco, pilar da responsabilidade civil nas
relações de consumo.
De mais a mais, a falsificação não exime de
responsabilidade o requerido, o qual deve assegurar a certeza das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
7
relações contratuais por ele estabelecidas junto a terceiros. É o mínimo
que se espera de instituição financeira, a qual desenvolve atividade
econômica e organizada.
Note-se ainda que, no caso dos autos, não há prova
de culpa exclusiva ou concorrente por parte da autora, devendo
prevalecer a responsabilidade da parte requerida. Ora, se o sistema
adotado pelo banco requerido é frágil, permitindo a prática de fraudes
por terceiros, é preciso então aprimorá-lo, não podendo o consumidor
suportar danos causados pela atividade empresarial desenvolvida pelo
réu, cujos riscos conhece e assume.
Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça
sedimentou
o
seguinte
entendimento:
'As
instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias'.
Desse modo, não há que se falar que os danos
foram causados à parte autora por culpa exclusiva sua, rompendo-se,
assim, o nexo de causalidade, indispensável à configuração do dever de
indenizar. Como cediço, o banco, no afã de captar novos clientes, deixa
de adotar as cautelas de praxe, causando, por consequência, danos a
terceiros, como ocorreu na espécie.
No tocante aos danos morais, no caso em apreço,
mostram-se in re ipsa, os quais se presumem, conforme as mais
elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova
quanto à ocorrência de prejuízo concreto. A responsabilidade, neste
caso, é inerente ao risco do negócio.
Comprovado
que
os
descontos
indevidos
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
8
benefício da autora iniciaram-se em maio/2019 (p. 20), causando-lhe
prejuízo - evitado pela concessão da tutela de urgência -, deve o réu
indenizar, em especial por se tratar de descontos de rendimentos
provenientes de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.
Além disso, o desconto indevido de valores em benefícios
previdenciários constitui, por si só, fato ensejador de dano moral,
conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
DANO MORAL - Descontos indevidos no benefício
previdenciário do consumidor - Indenização - Cabimento - Danos morais
demonstrados na espécie: É de rigor a reparação dos danos morais
causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de
descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário,
haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de
mero aborrecimento. DANO MORAL - Fixação que deve servir como
repreensão do ato ilícito - Enriquecimento indevido da parte prejudicada -
Impossibilidade - Razoabilidade do quantum indenizatório: A fixação de
indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e
pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte
de enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso, diante
da fixação da indenização por danos morais com observância ao
princípio da razoabilidade, o quantum fixado em sentença deverá ser
mantido.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001840-11.2018.8.26.0224; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/03/2019;
Data
de
Registro:
21/03/2019) (grifei)
Assim, por medida de equidade, mas também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
9
considerando que demandas deste jaez vem se avolumando contra o
requerido nesta comarca, arbitro os danos morais em R$10.000,00 (dez
mil reais), valor este suficiente para aliviar o sofrimento psíquico e o
desconforto que suportou em razão da conduta ilegal do requerido ao
consignar descontos indevidos em seu benefício previdenciário,
condizendo, ademais, com o pedido da autora.” (fls. 200/202).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que a relação
jurídica de direito material entre apelante e apelada tem natureza de
consumo, não por força dos arts. 2° e 3° do Código de Defesa do
Consumidor mas, sim, pelo art. 17 do mesmo Codex, ou seja, a
apelada, embora não seja cliente do banco acionado, equipara-se a
consumidor, pois foi vítima de dano decorrente da atividade econômica
desenvolvida pela instituição financeira apelante, daí a aplicabilidade
da Lei n° 8.078/90 ao caso sub judice.
Efetivamente, negligenciou a casa bancária ao
conceder empréstimo consignado a terceiro estelionatário, que se fez
passar pela apelada, sem checar as circunstâncias alusivas ao
solicitante, cedendo prontamente à empreitada fraudulenta.
Era ônus do banco provar que a própria apelada
solicitou o empréstimo consignado, pois não se pode exigir da
acionante, consumidora por equiparação, a produção de prova de fato
negativo (art. 373, inc. II, do CPC). Somente a instituição financeira
possuía adequadas condições técnicas de comprovar que foi a apelada
quem adquiriu o empréstimo.
A prova pericial grafotécnica é conclusiva no sentido
de que não foi a apelada quem firmou o contrato de empréstimo
impugnado (fls. 183/190), de sorte que haviam mesmo de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
10
acolhidos os pleitos declaratório de inexistência de relação jurídica e de
inexigibilidade do débito e condenatório de devolução dos valores
descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelada.
Ademais, o banco responde pelo dano moral sofrido
pela apelada, in casu, em decorrência da teoria do risco do negócio,
prevista no art. 927, parágrafo único do Código Civil e no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Por essa teoria, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus
serviços.
Por outro lado, é notório o uso de prática ilícita ou
ardis pelos falsários mediante a utilização de documentos pessoais que,
uma vez extraviados ou furtados de seus reais titulares, são falsificados
com o intuito de abrir conta-corrente, obter talões de cheques, cartões
de crédito, empréstimo, financiamentos e outras operações bancárias e,
por consequência, enganar o comércio e prejudicar terceiros.
Aliás, é cediço que os bancos e demais instituições
financeiras atuam como prestadores de serviços e, nessas condições,
submetem-se à legislação consumerista, respondendo objetivamente
pelos danos advindos aos consumidores por defeitos relativos à
atividade exercida, conforme preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
11
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Destarte, o prestador do serviço responde pelo dano
causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
In casu, verifica-se que a instituição financeira não
se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que
a isentasse da responsabilidade imputada.
Como quer que seja, a apelante, na condição de
prestador de serviços, ao decidir desempenhar a atividade bancária ou
creditícia no mercado de consumo visando a obtenção de lucros,
assumiu os riscos dessa atividade, não podendo, agora, transferi-los à
consumidora que, no caso dos autos, foi vítima de um fato inerente à
própria atividade pela empresa desenvolvida. Daí que o fato, praticado
por terceiro, que se encontra estritamente relacionado com a atividade
exercida pela instituição financeira não pode ser causa excludente de
responsabilidade por danos sofridos pela consumidora, mormente
porque eles não teriam ocorrido caso não houvesse defeito de segurança
do serviço prestado ou negligência dos prepostos.
5. Nesse contexto, sem sombra de dúvida, o dano
extrapatrimonial
também
assomou
evidenciado,
não
só
pelos
transtornos e angústia sofrida com a situação, mas também porque a
apelada foi privada de parcela de seu benefício previdenciário
necessário à sua subsistência, fato esse suficiente para caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
12
violação a direitos de personalidade, pois é evidente que a angústia, o
sofrimento, aflição, agonia e ansiedade causam à parte lesada a perda
da paz de espírito, suficiente para reconhecer a ocorrência do dano
moral indenizável.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Bem o ilustra a boa doutrina:
“(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da
experiência (...) A razão da indenização do dano moral reside no próprio
ato ilícito.” (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade
Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu que:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E DANO MORAL. Abertura de conta-corrente por terceiro
mediante fraude. Responsabilidade objetiva da instituição financeira ré
pelos danos sofridos pelo autor, consumidor equiparado. Indenização
devida. Valor fixado que bem atende as funções intimidativa e
compensatória da indenização, sem importar em enriquecimento ilícito
do ofendido. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJSP-6a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0005846-15.2011.8.26.0292-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
13
Jacareí, J. 16.02.2012, np, vu, Rel. Des. PAULO ALCIDES, voto n°
13.371).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Questão de
direito - Dilação probatória - Dispensabilidade - Existência de prova
suficiente para a formação da convicção do juiz - Inexistência de
cerceamento de defesa - Preliminar afastada - Recurso da ré improvido
e parcialmente provido o da autora.
DANO MORAL - Responsabilidade civil - Débito
referente a contrato de financiamento efetuado em nome da autora -
Negativação indevida do nome - Indenização - Cabimento - Culpa

Caracterização - Necessidade de reparação do dano causado em razão
do descuido da empresa - Risco da atividade lucrativa exercida -
Realização de contrato por terceiros, do qual adveio a inscrição no
registro de inadimplentes, realizada com documentos falsos da autora -
Pedido da autora de alteração do 'quantum' indenizatório acolhido,
fixando-o em R$10.000,00, o que atinge a dupla finalidade da
indenização - Sucumbência recíproca afastada - Custas e honorários
que devem ser arcados pela requerida no montante de 10% sobre o
valor da causa - Autora que decaiu em parte mínima de seu pedido -
Recurso da ré improvido e parcialmente provido o da autora.” (TJSP-2a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 9278755-23.2008.8.26.0000-
Araraquara, J. 20.03.2012, np rec. ré e dpp rec. autora, vu, Rel. Des.
ALVARO PASSOS, voto n° 12.410).
6. Bem configurado o dano moral, resta aferir a
adequação do quantum correspondente.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor
do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-39.2020.8.26.0368 - Monte Alto - Voto no 42898 am
14
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(aposentado, fls. 1 e 20), as circunstâncias do caso concreto bem como
a capacidade financeira da ofensora, instituição financeira de grande
porte, a indenização fixada em primeiro grau fica mantida
(R$10.000,00), porquanto já fixada de acordo com os parâmetros e
critérios supracitados e adotados por esta C. Turma Julgadora para
casos análogos ao noticiado nos autos.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 20% do valor da condenação.

CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica